Tribunal: TJBA
Processo: 8061433-14.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061433-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: DANIEL JESUS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
SABRINA SANTOS DA SILVA

AGRAVADO: ROBSON ELIAS ADORNO COSTA

Advogado(s)
:
VILOBALDO MIRALHA ALVES FILHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 281 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão da 2ª Vice-Presidência que não conheceu de Recurso Especial por ausência de exaurimento das instâncias ordinárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Estabelecer se é admissível Recurso Especial interposto diretamente contra decisão monocrática sem a prévia interposição de Agravo Interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Recurso Especial interposto contra decisão monocrática de relator é inadmissível, pois não exaurida a instância ordinária mediante agravo interno.

O art. 1.021 do CPC estabelece expressamente que da decisão do relator cabe agravo interno ao colegiado, revelando a necessidade de prévio esgotamento da instância local.

A Súmula 281 do STF, aplicada analogicamente, reforça a inadmissibilidade de recurso excepcional quando cabível recurso ordinário na instância de origem.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o exaurimento das instâncias ordinárias é pressuposto inafastável para a admissibilidade do Recurso Especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:

O Recurso Especial interposto diretamente contra decisão monocrática de relator é inadmissível por ausência de exaurimento das instâncias ordinárias.

O agravo interno é o meio processual adequado para provocar a manifestação do órgão colegiado acerca de decisão unipessoal do relator.

A aplicação analógica da Súmula 281 do STF impede o conhecimento de recurso excepcional quando cabível recurso interno na instância de origem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8061433-14.2024.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
DANIEL JESUS DE ALMEIDA,
e, como agravado,
ROBSON ELIAS ADORNO COSTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do relator.